Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-02.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002542-02.2020.8.14.0009

APELANTE: JORGE ROGERIO FARIAS DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E 4º, DO CPB – ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS.

PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL
: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 CO CPP PARA O RECONHECIMENTO DO APELANTE.
REJEITADA
. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE, POIS HÁ MUITO ULTRAPASSADO O MOMENTO OPORTUNO PARA TAL ATO.
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP.

EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
:
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, ASSIM COMO A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO, APESAR DE O APELANTE, EM JUÍZO TER NEGADO QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO CRIME, AFIRMANDO TÃO SOMENTE TER ADQUIRIDO O LAPTOP DA VÍTIMA DE TERCEIRA PESSOA. VERSÃO QUE NÃO SE CONFIGURA, ANTE SEU RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E PELO FATO DE O BEM DESTA ESTAR EM SEU PODER, COMO AFIRMADO EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DO POLICIAL QUE EFETUOU SUA PRISÃO. PROVAS HARMONICAS E COESAS, QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA CONSUMAÇÃO DO DELITO EM COMENTO.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:
NÃO PROVIMENTO.
INEXISTE QUALQUER DÚVIDA

ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS, BEM COMO DE QUE A AÇÃO SE DEU POR ESCALADA. CRIME QUE NÃO
DEIXA VESTÍGIOS, SENDO POSSÍVEL SUA COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO NO CASO DOS AUTOS
, SENDO
MANTIDOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro

do ano de 2023.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
JORGE ROGÉRIO FARIAS DA LUZ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 11497561,
que no dia 17/03/2020, em plena madrugada, por volta das 03:15 hs, o apelante, em companhia de terceiro e mediante escalada, subtraiu para si dois aparelhos de telefone celular e um notebook da residência localizada na Av. Santos Dumont, nº. 29, Travessa Yoshico, Bairro da Aldeia, Cidade de Bragança, de propriedade de Gilberto Ribeiro Rodrigues.

Conforme a inicial ministerial, a vítima e seus familiares dormiam, porém, na manhã seguinte puderam visualizar o ora apelante e seu comparsa através das imagens de câmeras de segurança, onde viram que um subiu nas costas do outro para conseguir acesso ao primeiro andar do imóvel e subtraíram os objetos relacionados.

Em 18/03/2020, por volta das 03 hs da madrugada, uma guarnição da PM foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência que relatava que um indivíduo estava sendo agredido por populares em razão da suspeita da prática, por este, do crime de furto; ao chegarem no local a polícia avistou o suspeito, sendo este o ora apelante, que pouco antes havia sido apresentado na DEPOL de Bragança logo após ter sido abordado em uma feira livre da cidade portanto um notebook preto, que afirmou ter comprado de um terceiro, sendo o objeto apreendido até comprovação da propriedade.

Após atendimento hospitalar, em razão da agressão sofrida, foi o apelante conduzido à Delegacia onde foi reconhecido pela vítima como autor do crime inicialmente relatado, objeto deste recurso, tendo o apelante negado a prática delitiva.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante, dando este como incurso na prática do que previsto no art. 155, § 1º e §4º, II e IV, do CPB.

Recebida a denúncia, fls. 02/03, do documento de ID 11497562, e apresentada resposta à acusação, ocorreu audiência de instrução e julgamento, cuja mídia se encontra nos autos – ID 11497717/30, tendo as partes produzido alegações finais orais.

Em ID 11497563/64, sentença penal, onde, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena, ao final, cominada em 03 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertendo esta em penas restritivas de direitos.

Em ID 11497734, em suas razões recursais pleiteou o apelante, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão de o reconhecimento do réu pela vítima não ter obedecido ao que preceitua o art. 226 do CPB, afirmando que este fora reconhecido por mídia que sequer consta dos autos, sustentando, em síntese, nulidade da sentença e, quanto ao mérito, absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de furto simples em razão da ausência de laudo pericial a comprovar a tese acusatória.

Em contrarrazões, ID 11497736, manifestou-se o MP pelo improvimento do recurso.

Em ID 12148503, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
JORGE ROGÉRIO FARIAS DA LUZ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
:

Nulidade em razão do reconhecimento da vítima em desacordo com o que disposto no art. 226 do CPP.
INOCORRÊNCIA
.

Constata-se dos autos que a vítima, após tomar conhecimento de que sua residência fora furtada, procurou pelas câmeras de segurança às proximidades e das imagens pode ver o apelante que subiu no ombro de um terceiro e escalou a parede, entrando em sua residência de onde subtraiu os objetos relacionados, 02 aparelhos de telefone celular e um notebook, e somente após tal visão foi capaz de reconhecer o apelante na delegacia, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, mormente porque ratificou em Juízo o reconhecimento.

Acerca da validade do reconhecimento do apelante pela vítima foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

‘Não se desconhece que as provas produzidas exclusivamente em inquérito policial, de acordo com o art. 156 do CPP, não podem fundamentar uma condenação. Porém, também é consolidado o entendimento de que se essa prova estiver associada a outras produzidas em juízo, pode sim ser utilizada como base da condenação. É exatamente o caso na espécie, em que ao reconhecimento feito pela vítima no inquérito, se somam os depoimentos prestados em juízo, sob o pálio do contraditório, todos no mesmo sentido, formando, então um conjunto harmônico de provas mais do que suficientes para a condenação do réu, dessa forma não merecem prosperar as nulidades suscitadas.”

Ressalto ainda que a defesa do ora apelante participou de todos os atos judiciais, não tendo em momento algum se manifestado acerca da nulidade do reconhecimento, nem mesmo em alegações finais, constante em ID 11497719,
não podendo esta agora se insurgir em relação a tal fato, sendo pacífica a jurisprudência acerca do momento oportuno para a parte alegar nulidade processual, que no caso seria em alegações finais, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro. Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais. 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento
: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Ressalto que não restou devidamente demonstrado o suposto prejuízo causado à parte tendo em vista que em nenhum momento houve cerceamento ao exercício da ampla defesa. Ademais, a defesa, em alegações finais, não fez qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, em verdade, não suscitou naquele momento processual, o adequado, a ocorrência de qualquer nulidade processual.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021).

Assim, por não ter a defesa alegado possível nulidade no momento oportuno, além de não ter demonstrado o efetivo prejuízo ao apelante,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO e DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.

Não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram, firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e prenderam o apelante firmes, assim como aquele prestado pela vítima acerca da ocorrência do crime e à sua autoria.

Ressalto, por oportuno, que apesar da negativa de autoria pelo apelante, que em Juízo afirmou ser um mero receptador uma vez que teria adquirido o bem de terceira pessoa, tal versão não se comprova nos autos, por qualquer meio, não tendo a defesa se desincumbido de sua tarefa de provar o que alegou em favor de seu constituinte.

A vítima reconheceu o apelante como aquele que adentrou em seu imóvel; o PM que participou da diligência de prisão do apelante, logo após ser agredido por populares em razão da prática de um crime de furto, afirmou que o notebook da vítima, furtado na madrugada anterior, estava em seu poder, restando indene de dúvida a autoria delitiva, tendo sido neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“Como visto no item anterior, as declarações do ofendido, por si, já são elementos fortíssimos a subsidiar a condenação e são somadas ao depoimento das testemunhas bem como ao fato de ter sido o réu, logo após o crime, sido encontrado de posse de parte da res furtiva, são provas mais que suficientes para a condenação, conforme já devidamente explicitadas e valoradas por este órgão ministerial em sede de memoriais escritos, prestadas em sede de Inquérito Policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, tudo em conformidade ao disposto no art. 155, do CPP, tendo todas as alegações defensivas sido enfrentadas e totalmente rechaçadas quando da prolação da r. sentença condenatória pelo Magistrado a quo.

A vítima Gilberto Ribeiro Rodrigues afirmou que reconheceu o acusado por fotos em sede policial, ressaltou que o assaltante ingressou na residência pelo pavimento superior, por volta das 03hs15min. A testemunha Marcelo Júnior Correa Tavares informou que participou da diligência que resultou na prisão do réu, o qual foi detido por populares após ter invadido algumas residências e furtado objetos, ao ser conduzido em sede policial, foi contatado que o notebook da vítima Gilberto, furtado na madrugada anterior estava em posse do recorrente.

Sob esse enfoque, observa-se que a partir do arcabouço probatório presente no processo, resta inequívoca a participação do réu no crime ora analisado, ressaltando-se que há nos autos circunstâncias que efetivamente o aponta o denunciado como autor do crime, assim incabível o pleito de absolvição por insuficiência de provas.”

No que concerne ao pedido de afastamento das qualificadoras, escalada e concurso de pessoas, tenho que este igualmente não prospera, pois desnecessário, conforme o entendimento jurisprudencial, a elaboração de perícia para constatar tal ocorrência quando esta se comprova por outros meios, como no caso dos autos, senão vejamos:

E M E N T A – EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO – ESCALADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE
– REJEITADOS.
A ausência de laudo pericial constatando a escalada não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, sendo perfeitamente possível, na busca pela verdade real, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental
. (TJ-MS - EI: 00007408520158120045 MS 0000740-85.2015.8.12.0045, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 14/02/2019)

De igual modo ocorre com o concurso de pessoas, cuja ocorrência restou devidamente comprovada pela palavra da vítima.

Acerca da impossibilidade de absolvição, bem como da pretendida desclassificação, quando as provas são firmes a apontar o agente como autor do crime de furto, é a jurisprudência, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Por oportuno, ressalto que o depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ARTIGO 306 DA LEIº 9.503/97- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS DA DEFESA. Comprovado, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que o acusado estava conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante deve ser mantida, não podendo os depoimentos das testemunhas de defesa, de estreito relacionamento com o réu, se sobreporem sobre os relatos dos imparciais agentes públicos. V .V. Não comprovada a autoria do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a absolvição é medida que se impõe, em respeito aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024151837325003 Belo Horizonte, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto, ainda, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua alegação, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, assim como a tese de que seria um mero receptador, razão pela qual não há como se absolver o recorrente ou proceder à pretendida desclassificação, nos moldes da fundamentação supra, pois restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime pelo qual fora condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

Da análise da sentença observa-se que o apelante efetivamente fora condenado pelas qualificadoras, escalada e concurso de agentes, sendo este, como já demonstrado, sobejamente comprovado, não havendo como decotar da condenação a qualificadora do concurso de agentes.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
nego
provimento
.

É como voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023